Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-13.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de agravantes ou atenuantes, à razão de 1/6 (um sexto) sobre o valor encontrado para a pena-base.
2. Não há como aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, uma vez que os institutos possuem natureza jurídica e finalidade diversas.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.